Tribunal: STF
Processo: RHC 200126
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual a neguei seguimento ao habeas corpus, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa: 
    “O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, segundo se infere dos autos, reputou-se necessária a custódia do paciente e coinvestigados pelos seguintes motivos:
    “"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. ROUBO, COM FORTE ARMAMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. VÍTIMAS FEITAS DE REFÉNS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA DEDICADA À ASSALTOS A BANCOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS DELITOS E O DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.HABEAS CORPUSNÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta dos delitos, ante o modus operandi da conduta delitiva – utilizando-se de armas de fogo de grosso calibre, o paciente e os corréus, ao menos quatro indivíduos municiados com explosivos e com restrição de liberdade das vítimas, as quais foram obrigadas a formar um “escudo humano”, inclusive, algumas foram feitas de reféns, destruíram os caixas eletrônicos e as instalações dos Bancos do Brasil e Bradesco, subtraindo R$ 19.936,00, (dezenove mil novecentos e trinta e seis reais) em Primavera, distrito de Rosana/SP, que contém apenas 8.000 habitantes. Ficou demonstrada também a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa devidamente organizada, voltada à prática de assaltos a bancos com profissionalismo e divisão de tarefas, sendo o paciente responsável pelo transporte e armazenamento das armas e instrumentos utilizados nos crimes, assim como na fuga e abrigo de seus comparsas, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, pois, conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau, em que pese os delitos terem ocorridos no ano de 2018, somente foram desvendados em 2020 após árduo trabalho da polícia, que, "por meio de sua equipe de investigação e do Delegado titular, não mediu esforços para coletar indícios e elementos de prova que pudessem levar ao desnudamento do esquema criminoso, tendo obtido provas periciais, testemunhais, reconhecimentos fotográficos pessoais e de local, laudos advindos da interceptação telefônica deferida por este Juízo e, finalmente, autos de apreensão".
    Além do mais, destacou, ainda, o Juízo primevo que "os elementos indiciários colhidos dão conta de que a organização criminosa se preparava para agir novamente em Primavera e região, cometendo novos roubos. Nesse sentido, o depoimento da testemunha sigilosa 1, que foi enfática ao dizer que o bando se reuniu na praia a fim de iniciar o planejamento do próximo “trabalho”. 
    Logo, o perigo atual de reiteração criminosa justifica o cárcere cautelar, estando cumprido, assim, o requisito exigido pelo Pacote Anticrime". 
    6. O alegado excesso de prazo para formação da culpa foi apresentado em petição posterior à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte. Ademais, pelo que se observa, a matéria não fora debatida no acórdão impugnado, a corroborar a impossibilidade de análise do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    7. Habeas corpus não conhecido." (fls. 565/566) ” (grifos nossos)
    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Nessa linha, o entendimento da Primeira Turma, a revelar a insubsistência da tese de ausência de contemporaneidade da preventiva sustentada pela defesa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO ACARRETA A SOLTURA AUTOMÁTICA DO CUSTODIADO.  1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 
    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar.
    7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos ( i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente.
    9. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agr no HC 190.028/SP – Primeira Turma - Relatora Ministra Rosa Weber – DJe: 11/2/2021)
    Pois bem, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e, na sequência, pelo Superior Tribunal de Justiça mostram-se em consonância essa compreensão, porquanto demonstrada a necessidade da custódia para a proteção da ordem pública.
    Por fim, anoto que a decisão atacada reconheceu a tese sobre o suposto excesso de prazo não fora debatida no Tribunal de Justiça.
    Assim, não consta do acórdão análise do tema, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância.
    Examinados os autos, decido.
    Os embargos devem ser rejeitados pois ausente hipótese autorizadora, prevista no art. 337, do RISTF.
    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que analisou a questão posta à luz da pacífica jurisprudência da Corte, que legitima a custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão embargada, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.
    Confira-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 
    Diante desse quadro, rejeito os presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente